Tribunal: TJDFT
Processo: 0736168-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736168-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: AMANDA MORENO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “III. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência, nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisaremos a presença de ambos os requisitos no caso em apreço. A. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A probabilidade do direito da requerente reside na obrigatoriedade de cobertura do tratamento médico pelo plano de saúde, conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. Primeiramente, a relação jurídica entre a requerente e a Sul America é nitidamente consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Com isso, impõe-se a responsabilidade objetiva da operadora de saúde (Art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Art. 6o, VIII, CDC). A Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu Art. 10, estabelece a cobertura obrigatória do atendimento para doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). A requerente é diagnosticada com "Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2)", doença coberta pelo contrato, o que, por si só, demanda a cobertura do tratamento. Além disso, a situação da requerente se enquadra na hipótese de emergência, definida no Art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, como "os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". O Relatório Médico (Documento 12) atesta a gravidade do quadro, com ideação suicida persistente, e a necessidade de administração imediata do medicamento SPRAVATO® (Cloridrato de Escetamina Intranasal) como única intervenção adequada. A avaliação pela Escala Montgomery e Åsberg (MADRS) resultou em 54 de 60 pontos, indicando um quadro gravíssimo e de alto risco. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 reforça que "EMERGÊNCIA" é a constatação médica de condições que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo tratamento imediato. A negativa de cobertura da requerida, pautada na ausência do Spravato® no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, é refutada pela Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98. O Art. 10, §12, da Lei 9.656/98, esclarece que o Rol da ANS constitui "referência básica" e não exaustiva para os planos. A cobertura de procedimento não listado no rol é obrigatória se preenchidos os critérios do §13 do mesmo artigo. No caso, ambos os critérios foram satisfatoriamente demonstrados. Existe comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, conforme o Art. 10, §13, I. O Relatório Médico (Documento 12) destaca que estudos clínicos (ASPIRE 1 e 2) embasaram a aprovação da ANVISA para o Spravato®, demonstrando rápida redução dos sintomas depressivos em apenas 4 horas após a primeira aplicação e diminuição significativa da pontuação média na escala MADRS. As Notas Técnicas Favoráveis do Núcleo de Apoio ao Judiciário (NAT-JUS) de diversos tribunais brasileiros (SP, AL, BA, RS - Documento 16) corroboram a eficácia e segurança do Spravato® para o diagnóstico da requerente. Ademais, há recomendação de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, o que atende ao Art. 10, §13, II. A FDA (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos e a EMA (European Medicines Agency) da União Europeia autorizam o uso do Spravato® para o tratamento de depressão resistente e transtorno depressivo maior com risco iminente de autoextermínio. O medicamento foi aprovado pela ANVISA para o tratamento do quadro clínico da autora sob o registro no 1.1236.3435.001. Não se trata de medicamento sem registro na ANVISA, tampouco de uso domiciliar, uma vez que a Bula Spravato® (Documento 15) e o Relatório Médico (Documento 12) confirmam que sua administração deve ocorrer em ambiente hospitalar, sob supervisão de profissional de saúde. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é farta nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça entende que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário". Em caso análogo e de similaridade notável, o STJ, no julgamento do Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.157.105/SP, definiu que a medicação Spravato®, de uso ambulatorial e que exige supervisão profissional, deve ser custeada pelo plano de saúde para tratamento de depressão refratária e ideação suicida estruturada. Este entendimento se alinha perfeitamente ao caso da requerente, demonstrando a indevida recusa da Sul America. Precedente: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. BRADESCO SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. CLORIDATO DE ESCETAMINA. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. ROL DA ANS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELA RÉ DESPROVIDA. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, de custear o fornecimento do medicamento “spravato”, indicado por profissional de saúde que acompanha o paciente; b) a possibilidade de manutenção da multa cominatória fixada em desfavor da ré; c) a ocorrência de danos morais experimentados; e d) o parâmetro de cálculo referente ao montante dos honorários de advogado. 2. A respeito do tema convém repisar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2.2. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.3. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 3. No caso em deslinde a sociedade anônima apelante negou o custeio do aludido medicamento em virtude do tratamento indicado não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. 3.1. Por essas razões assevera ter ocorrido violação aos princípios do equilíbrio econômico, da força obrigatória e da função social dos contratos. 3.2. Ocorre, no entanto que, de acordo com os documentos técnicos que instruíram a petição inicial, o demandante foi diagnosticado com “Transtorno Depressivo Recorrente”, razão pela qual foi-lhe indicado o tratamento por meio do medicamento “SPRAVATO”, para o controle dos sintomas e avanço da moléstia aludida. 4. Afigura-se evidente que o estado de saúde apresentado pelo demandante exige cuidados específicos e urgentes, sobretudo diante do estágio avançado da doença, razão pela qual se mostra necessário o medicamento pretendido. 4.1. Diante da previsão contida na norma estabelecida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. 4.2. Aliás, a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação. 5. É preciso acrescentar que é obrigatório o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência (art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998). 5.1. Com efeito, o custeio do procedimento indicado com o fornecimento dos respectivos insumos é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pelo autor, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. 6. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou da operadora do plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 6.1. A negativa do custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento da celebração do negócio jurídico aludido, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 6.2. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC. 7. É perceptível, nesse sentido que, em decorrência da conduta encetada pela sociedade anônima demandada, o autor experimentou danos que atingiram sua esfera extrapatrimonial. 7.1. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como determinado pela respeitável sentença recorrida. 8. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 537 do CPC. 8.1. É preciso destacar, além disso, que a precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. 8.2. Observe-se, a esse respeito, que a tutela de urgência foi deferida no dia 10 de julho de 2024, oportunidade em que o Juízo singular fixou, em caso de descumprimento da ordem judicial aludida, a multa cominatória no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo sido determinado o teto de 100.000,00 (cem mil reais). 8.3. A sociedade anônima apelante requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da referida multa fixada. 8.4. Ocorre, no entanto, que os elementos de prova existentes nos autos comprovam o descumprimento da ordem judicial. 8.5. Aliás, diante do grave estado de saúde do paciente houve o bloqueio da quantia aludida com o intuito de assegurar o tratamento indicado. 8.6. Observe-se, a esse respeito, que os valores mencionados não são excessivos, se comparados com o aplicado em outras demandas de natureza semelhante. 8.6. Verifica-se, portanto, que não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma. 9. A respeito do montante referente aos honorários de sucumbência, o Juízo singular determinou que a referida quantia seja calculada restritamente com base no valor da condenação dos danos extrapatrimoniais. 9.1. A respeitável sentença recorrida tem natureza preponderantemente condenatória e acolheu todas as pretensões exercidas pelo demandante, consubstanciadas no fornecimento do medicamento, na fixação da multa cominatória e na compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados. 9.2. Por essas razões os conteúdos patrimoniais aludidos devem integrar a base de cálculo dos honorários aludidos. 10. Recurso interposto pela sociedade anônima ré conhecido e desprovido. Apelação manejada pelo autor conhecida e provida. (Acórdão 2023666, 0728422-32.2024.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. BRADESCO SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. CLORIDATO DE ESCETAMINA. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. ROL DA ANS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELA RÉ DESPROVIDA. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, de custear o fornecimento do medicamento “spravato”, indicado por profissional de saúde que acompanha o paciente; b) a possibilidade de manutenção da multa cominatória fixada em desfavor da ré; c) a ocorrência de danos morais experimentados; e d) o parâmetro de cálculo referente ao montante dos honorários de advogado. 2. A respeito do tema convém repisar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2.2. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.3. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 3. No caso em deslinde a sociedade anônima apelante negou o custeio do aludido medicamento em virtude do tratamento indicado não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. 3.1. Por essas razões assevera ter ocorrido violação aos princípios do equilíbrio econômico, da força obrigatória e da função social dos contratos. 3.2. Ocorre, no entanto que, de acordo com os documentos técnicos que instruíram a petição inicial, o demandante foi diagnosticado com “Transtorno Depressivo Recorrente”, razão pela qual foi-lhe indicado o tratamento por meio do medicamento “SPRAVATO”, para o controle dos sintomas e avanço da moléstia aludida. 4. Afigura-se evidente que o estado de saúde apresentado pelo demandante exige cuidados específicos e urgentes, sobretudo diante do estágio avançado da doença, razão pela qual se mostra necessário o medicamento pretendido. 4.1. Diante da previsão contida na norma estabelecida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. 4.2. Aliás, a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação. 5. É preciso acrescentar que é obrigatório o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência (art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998). 5.1. Com efeito, o custeio do procedimento indicado com o fornecimento dos respectivos insumos é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pelo autor, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. 6. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou da operadora do plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 6.1. A negativa do custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento da celebração do negócio jurídico aludido, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 6.2. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC. 7. É perceptível, nesse sentido que, em decorrência da conduta encetada pela sociedade anônima demandada, o autor experimentou danos que atingiram sua esfera extrapatrimonial. 7.1. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como determinado pela respeitável sentença recorrida. 8. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 537 do CPC. 8.1. É preciso destacar, além disso, que a precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. 8.2. Observe-se, a esse respeito, que a tutela de urgência foi deferida no dia 10 de julho de 2024, oportunidade em que o Juízo singular fixou, em caso de descumprimento da ordem judicial aludida, a multa cominatória no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo sido determinado o teto de 100.000,00 (cem mil reais). 8.3. A sociedade anônima apelante requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da referida multa fixada. 8.4. Ocorre, no entanto, que os elementos de prova existentes nos autos comprovam o descumprimento da ordem judicial. 8.5. Aliás, diante do grave estado de saúde do paciente houve o bloqueio da quantia aludida com o intuito de assegurar o tratamento indicado. 8.6. Observe-se, a esse respeito, que os valores mencionados não são excessivos, se comparados com o aplicado em outras demandas de natureza semelhante. 8.6. Verifica-se, portanto, que não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma. 9. A respeito do montante referente aos honorários de sucumbência, o Juízo singular determinou que a referida quantia seja calculada restritamente com base no valor da condenação dos danos extrapatrimoniais. 9.1. A respeitável sentença recorrida tem natureza preponderantemente condenatória e acolheu todas as pretensões exercidas pelo demandante, consubstanciadas no fornecimento do medicamento, na fixação da multa cominatória e na compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados. 9.2. Por essas razões os conteúdos patrimoniais aludidos devem integrar a base de cálculo dos honorários aludidos. 10. Recurso interposto pela sociedade anônima ré conhecido e desprovido. Apelação manejada pelo autor conhecida e provida. (Acórdão 2023666, 0728422-32.2024.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Dessa forma, a conduta da requerida ao negar o tratamento medicamentoso Spravato®, diante da emergência do quadro clínico e da vasta comprovação científica de sua eficácia e da adequação do tratamento às normas e recomendações pertinentes, torna-se ilegítima, caracterizando a probabilidade do direito da requerente. B. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora) O perigo de dano é manifestamente presente no caso da requerente. O Relatório Médico (Documento 12) descreve um quadro de "Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2)", resistente a múltiplos tratamentos convencionais e, mais preocupante, com alto risco de suicídio e ideação suicida persistente. A ausência de uma intervenção eficaz e imediata pode, de fato, resultar em dano irreparável à saúde da paciente e, em cenário extremo, à sua própria vida. O médico assistente enfatiza a "URGÊNCIA" na liberação do tratamento, considerando a gravidade atual e o risco potencial de suicídio da paciente. Qualquer atraso no início do tratamento com Spravato® pode levar à intensificação dos sintomas depressivos, ao aumento do sofrimento psíquico e a tentativas de autoextermínio, o que impõe a necessidade de uma tutela jurisdicional imediata. As Notas Técnicas do NAT-JUS (Documento 16) também reforçam a urgência do caso. Quanto à irreversibilidade da medida (Art. 300, §3o, CPC), cumpre destacar a doutrina e a jurisprudência têm admitido a mitigação da vedação legal em situações que envolvem direitos indisponíveis, como o direito à vida e à saúde, à luz do princípio da "irreversibilidade recíproca". A negativa do provimento jurisdicional em caráter antecipado poderia acarretar danos irreversíveis à requerente, possivelmente resultando na perda do objeto da presente demanda devido a um eventual autoextermínio. Por outro lado, caso a liminar seja posteriormente reformada, o plano de saúde poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos por meio de ação própria, o que demonstra a possibilidade de reversão dos efeitos financeiros, ao passo que a vida, uma vez perdida, é irremediável. Portanto, o perigo de dano é claro e iminente, justificando a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. IV. Do Julgamento Antecipado da Tutela de Urgência Diante do exposto, os elementos apresentados nos autos demonstram de forma inequívoca a probabilidade do direito da requerente e o perigo de dano que a mora processual pode acarretar. A robusta comprovação médica, a conformidade com a legislação e a sólida fundamentação jurisprudencial conferem ao pleito de urgência a solidez necessária para o seu deferimento. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fundamento no Art. 300 do Código de Processo Civil e demais disposições legais aplicáveis: I. INDEFIRO o pedido de prioridade de tramitação formulado pela requerente, pelos motivos já detalhados na fundamentação. II. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à requerente AMANDA MORENO DE OLIVEIRA, nos termos do Art. 98 e seguintes do CPC e do Art. 5o, LXXIV, da CRFB, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica. III. DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar à SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE que custeie, integralmente, o tratamento com o medicamento Spravato® (Cloridrato de Escetamina spray nasal) em favor da requerente AMANDA MORENO DE OLIVEIRA, nos moldes indicados no Relatório Médico (Documento 12) e no Receituário Azul (Documento 13), incluindo todos os custos associados à sua administração (internação e supervisão em ambiente hospitalar). IV. Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão, a contar da efetiva intimação, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. V. INTIME-SE pessoalmente a requerida, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, para o imediato cumprimento desta decisão." Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, tratar-se de tratamento não coberto contratualmente e não previsto no rol da ANS. Pois bem. Inicialmente, ressalto que, apesar do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade do rol da ANS, a Lei n° 14.454/2022, sancionada posteriormente fixou a seguinte tese: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)” A parte agravada não logrou êxito em demonstrar que a situação não se enquadra em umas das exceções previstas na mencionada tese. Na espécie, a parte agravada foi diagnosticada com "Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2)", doença coberta pelo contrato estabelecido entre as partes. Entretanto, o perigo de dano reverso é muito maior que o risco de dano causado pela concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ainda, já tive a oportunidade de me manifestar em caso muito semelhante, tendo concluído pela obrigatoriedade do fornecimento do medicamento Spravato, nos mesmos termos aqui requeridos: (Acórdão 1993569, 0723507-37.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem, além de não se vislumbrar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Por fim, em análise sumária tampouco vislumbro qualquer excessividade na multa processual imposta para o caso de descumprimento, além de inexistir urgência na apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator